Tribunal: TCU
Processo: 019.323/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6782/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.323/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleber Luiz Barbosa Vieira (XXX.559.066-XX); Fernanda Scholze Donida (XXX.576.390-XX); Jose Adriane de Oliveira (XXX.419.806-XX); Jose Alberto da Silva (XXX.209.313-XX); Lourival Jose Veloso Filho (XXX.045.173-XX); Marlene Alves Rosa Gomes (XXX.363.901-XX); Ricardo de Castro Vasconcellos (XXX.376.528-XX); Sandra Noelma de Araujo Lyra Nascimento (XXX.400.854-XX); Tereza Nascimento Pereira (XXX.658.473-XX); Vagner Venancio Porto de Aguiar (XXX.922.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.